Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722303-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CIPRIANO JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27208068) interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de CIPRIANO JOSE FERREIRA ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos n° 0708512-06.2021.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado para determinar a suspensão do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, determinando a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados no benefício social do Agravante, no valor mensal de R$66,35, sob pena de multa diária de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos seguintes termos (ID 93596600): Recebo a emenda (ID 93551119). Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por CIPRIANO JOSE FERREIRA em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por meio da qual a parte autora postula a decretação de inexistência de débito, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, acrescido de danos morais, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude na celebração do contrato de empréstimo alegadamente perpetrada pelas instituições financeiras rés. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela É o breve relato. DECIDO Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração as documentações que indicam o quadro clínico de confusão mental, inclusive com internação no dia 30/11/2020, com alta no dia 02/12/2020, na Cidade de Diadema/SP. (ID 91958682) Nesse sentido, a teor dos documentos anexados aos autos, os quais demonstram que a requerente teria celebrado um contrato de empréstimo na cidade de Brasília/DF, fato notadamente de difícil concretização em face do quadro clínico de confusão mental apresentado pela demandante há 16 da realização do negócio jurídico. (ID 91958689) Tenho como manifesto o provável perigo de dano, considerando que o pagamento do valor mensal atinente às parcelas do contrato impugnado, compromete o sustento da parte autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, na medida em que, na hipótese de improcedência dos pleitos inaugurais, caberá ao segundo réu postular a restauração da cobrança das parcelas referentes ao mencionado contrato. Por essas razões, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a suspensão do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e a requerente (ID 91958690). Para tanto, com urgência, oficie-se ao órgão pagador do requerente (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS), determinando que sejam suspensos os descontos que estão sendo efetuados no benefício social do autor, relativos ao contrato ID 91958690 (cuja cópia deverá seguir anexa), no valor mensal de R$66,35. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o caso da parte ré descumprir a respectiva determinações supra. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A parte autora não se manifestou expressamente pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação, razão pela qual presume-se o seu interesse na realização da audiência preliminar, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Designe-se audiência a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se o requerido e intime-se o autor, este último por meio de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), para que compareçam à audiência de conciliação. Advirta-se o réu que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. Ficam as partes advertidas que, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC: "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, designar nova audiência de conciliação com o fim de expedição mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços dos requeridos constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se o autor para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Agravado ajuizou ação alegando jamais ter celebrado contrato junto ao Agravante; (ii) a imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer é inadequada; (iii) a obrigação suspensão de descontos que se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária; (iv) trata-se de exigência incompatível com a natureza da obrigação imposta; (v) tal parâmetro de multa diária se mostra desproporcional, posto que ainda que o Agravante suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte; (vii) tendo em vista se tratar de obrigação continuada deverá ser ajustada a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia, há de se alterar a periodicidade de incidência da multa, posto que a permanência de tal parâmetro acarreta eventual enriquecimento ilícito da parte agravada; (viii) a parte agravada deu a causa o valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo que o juízo monocrático determinou a limitação da multa no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, acima do valor dado a causa, sendo, portanto, totalmente desarrazoado. Colaciona julgados de outros Tribunais de Justiça, para aduzir que a jurisprudência nacional entende desarrazoada e desproporcional a fixação da referida multa diária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, no sentido de se suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. Aponta como razoabilidade do direito o que entendeu como grave e claro equívoco realizado pelo Juízo a quo ao definir periodicidade diária a multa imposta, bem como ao estipular limitação máxima de incidência da multa em valor desarrazoado. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, para que seja corrigida a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como para que seja fixada a limitação máxima de incidência da multa seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 27208069). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 27208069). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27208068) interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de CIPRIANO JOSE FERREIRA ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos n° 0708512-06.2021.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado para determinar a suspensão do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, determinando a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados no benefício social do Agravante, no valor mensal de R$66,35, sob pena de multa diária de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante em face do Agravado, trazendo como pano de fundo discussão sobre o conteúdo dos negócios jurídicos firmados em sede de concessão de crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, sobretudo a probabilidade de provimento do recurso. De fato, em sua peça invoca a razoabilidade do direito, que não constitui requisito essencial para concessão do efeito suspensivo, que se estabelece a partir do esquadrinhamento da probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, limitou-se a colacionar julgados de Tribunais outros, a saber, de Sergipe e de Santa Catarina, em contraste com a exigência mínima de se empreender ao cotejo jurisprudencial – para fins de apreciação da probabilidade do direito – no Tribunal onde se está sendo discutida a questão. Soma-se, ainda, o ponto controvertido, qual seja, a inexistência do contrato entre as partes, tema que sequer foi ventilado pelo Agravante em seu agravo e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem, de pleno e pronto, fragilidade na argumentação do Agravado. Assim sendo, o direito vindicado é opaco, ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária. Em relação à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se tem nos autos sequer menção, para fins de concessão do pretendido efeito suspensivo, de situação de temeridade ou gravame a que se expõe o Agravante, que apenas menciona a desproporcionalidade do valor da multa, numa possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa. Nesse sentido, a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa não constitui, ao menos por agora, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se trata de evento condicionado ao descumprimento da decisão judicial, de modo que, até o presente momento, não subsiste a temeridade invocada, conquanto o Agravante cumpra o que foi determinado pelo juízo, como medida a assegurar a efetividade da medida concedida na origem. Além disso, o Agravante não traz aos autos mais elementos para demonstrar iminente gravame, alegando genericamente que a suspensão dos descontos equivale à resolução de mérito, uma premissa, em tese, equivocada, pois, na medida em que a suspensão é elemento acessório de um pedido mais abrangente, que diz respeito, na origem, à discussão de inexistência de débito. À míngua de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, muito menos probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do que declinei acima. Aliás, diante da situação do Agravado, delineia-se perigo in mora reverso, na medida em que está sendo constrito patrimonialmente em face de uma situação sob a qual paira certeza. Considerando, assim, tais questões, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocando ciência da contratação como probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pelo Agravante como “razoabilidade” do direito, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021 15:43:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador